Tribunal: TJES
Processo: 5039482-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039482-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOY CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: BRENNO SCHMIDT
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039482-27.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOY CLUBE DE BENEFICIOS

RECORRIDO:
BRENNO SCHMIDT

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE IMEDIATA LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DE ACIONAMENTO DA SEGURADORA PELO CONTRATANTE. PREJUÍZOS À RÉ E MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADOS. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 18.292,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a ausência de imediata lavratura de boletim de ocorrência e comunicação do acidente à seguradora, por si só, não ensejam a perda do direito à garantia pactuada, notadamente quando não demonstrado nenhum prejuízo à operadora ou a consecução de comportamento fraudulento ou eivado de má-fé pelo segurado.

(3). Dessa forma, embora de fato conste exigência contratual para que seja realizada a imediata lavratura do boletim de ocorrência referente ao sinistro, entendo que tal cláusula é abusiva, nos termos do art. 51, I e IV do CDC, revelando-se inidônea a recusa dispensada pela Recorrente quanto à cobertura securitária devida na hipótese.

(4). Por isso, devida a indenização material comandada
in casu
, fixada em estrita consonância com o prejuízo apurado (art. 944, CC), não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)